Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de R$293.643,93 (duzentos e noventa e três mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), decorrente de faturas vencidas de cartão de crédito, além de multa contratual de 2% (dois por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor se desincumbiu do ônus de provar a existência da dívida decorrente de faturas vencidas de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus probatório exige verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor em produzir a prova, o que não se verifica no caso. Assim, aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC.
4. Para a cobrança de débitos originados de cartões de crédito, a juntada do contrato é dispensável, por ser suficiente a apresentação das faturas mensais e a indicação dos encargos correlatos.
5. Se o autor apresentou as faturas com detalhes dos gastos, locais de uso, valores e taxas de juros, e o réu não contestou de forma precisa a cobrança, afigura-se escorreita a sentença ao julgar procedente a pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.